Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700341-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASA RURAL COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS E AGROPECUARIOS LTDA - ME EMBARGADO: MARELZINHA COELHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Tratam-se se embargos de declaração em face da decisão que não conheceu o agravo de instrumento, diante de não ter indicado concretamente o ato judicial que apresentasse erro de procedimento ou risco de dano à sociedade empresarial. Alega obscuridade na decisão embargada. DECIDO. Não se verifica obscuridade A decisão bem examinou os requisitos necessários para a concessão da medida postulada. Eventual inconformidade do recorrente não configura obscuridade, tampouco omissão, contradição, ou erro material. Para a concessão da tutela de urgência em sede de cumprimento de sentença exige-se a aferição, em um juízo de cognição sumária, da existência de erro de procedimento e risco de dano ao executado. A aferição é de plano, cabendo ao agravante instruir o processo com a indicação desses elementos. A decisão impugnada pelo agravo de instrumento não traz concretamente risco de dano algum ao executado pois apenas limitou-se a afirmar que estava preclusa a discussão sobre a penhora de 50% dos bens comercializados da empresa por já ter apreciado a questão em oportunidades anteriores. Com essa limitação permitiu-se a continuidade da atividade empresarial, não significando que o débito foi satisfeito, pois o executado responde com os seus bens presentes e futuros na hipótese de saldo devedor remanescente (art. 789 CPC). Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração rejeitados. (e) Brasília/DF, 16 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito